Tribunal: TJBA
Processo: 8016615-45.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016615-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAROLDO CARVALHO DE MORAIS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PROFESSOR ESTADUAL. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DO IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, INCISOS I E II DA CRFB. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HAROLDO CARVALHO DE MORAIS, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB, por não efetuar a implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional, proporcionalmente à carga horária de 20 horas, nos seus proventos de aposentadoria (ID. 28046183). 2. Inicialmente, reitera-se a concessão da gratuidade da justiça, deferida na Decisão de ID. 28143389. 3. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, observa-se que não merece ser acolhida, tendo em vista que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia, conforme o Decreto Estadual n.º 21.451/22. 4. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF. 5. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, proporcionalmente à carga horária de 20 horas, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas e não pagas, a partir da impetração do Writ. 6. De início, faz-se mister analisar se a Impetrante demonstrou o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, tendo juntado documentação pré-constituída. Verifica-se que o Ente Público alega que a inexistência de comprovação de que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória. 7. O art. 2º, §5º, da Lei Federal n.º 11.738/08 prevê que as disposições referentes ao piso serão aplicadas às aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. A Emenda Constitucional n.º 41/2003 extinguiu, em regra, a paridade e a integralidade, porém excepcionou a situação dos agentes que ingressaram antes da EC 20/1998 e antes da EC 41/2003, permitindo a sua invocação futura. 8. Neste sentido, no Tema 139, o Supremo Tribunal Federal consignou que: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Desse modo, depreende-se da análise do precedente obrigatório supracitado que os servidores que se aposentaram antes de 2003 possuem direito à paridade remuneratória. No que concerne aos que se aposentarem posteriormente, faz-se mister analisar a observância às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 9. Verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 23/06/1976, conforme documento anexado no ID. 28046189. Além disso, colacionou o ato aposentador, em que consta que se aposentou voluntariamente, fazendo jus aos proventos integrais (ID. 28046190). Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério. 10. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante (ID. 28046190) que o subsídio recebido se encontra fixado em R$ 1.029,52 (hum mil e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos). No entanto, conforme o PARECER Nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB (ID. 28046191 - fls. 02 e 06), homologado pela Portaria n.º 67, de 4 de fevereiro de 2022 (ID. 28046192), o piso salarial para o ano de 2022 é de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para os professores com carga horária de 40 horas. Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 11. Na oportunidade, registre-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", pois readequação dos vencimentos almejada pela Impetrante conforma direito adquirido. 12. Igualmente inexiste quaisquer violações às normas do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF (que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior), vez que a Impetrante, apenas, visa a implementação da garantia do direito à paridade de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República. 13. Consigne-se, ainda, que as verbas financeiras serão adimplidas a partir da propositura deste Writ, visto que, em sede de ação mandamental, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal. 14. Por fim, o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. 15. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. 16. Diante do exposto, concede-se a segurança para conferir ao Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a partir da impetração, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016615-45.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente, HAROLDO CARVALHO DE MORAIS e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como interveniente, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR a preliminar suscitada e CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir ao Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a partir da impetração, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23